Tribunal: STF
Processo: HC 181855
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana de Florianópolis/SC, no processo nº 0017447-59.2018.8.24.0023, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente e de outros acusados, ante o suposto cometimento da infração prevista no artigo 2º, parágrafos 2º e 4º, inciso I (integrar organização criminosa, com causas de aumento alusivas ao emprego de arma de fogo e à participação de adolescente), da Lei nº 12.850/2013. Reportando-se a relatório de investigação elaborado pela autoridade policial, a registros fotográficos e a mensagens obtidas em aparelho celular, destacou o envolvimento dos investigados em organização criminosa estruturada, vinculada ao denominado Primeiro Grupo Catarinense (PGC), voltada ao tráfico de drogas. No tocante ao paciente, frisou a integração à organização, aludindo a postagens em redes sociais e a imagens. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública, considerada a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, e a aplicação da lei penal, salientando encontrar-se o paciente foragido.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator desproveu o recurso em habeas corpus nº 110.895/SC.
    A impetrante sustenta a insubsistência da motivação do ato que implicou a prisão, dizendo-a genérica. Afirma configurado o excesso de prazo, sublinhando não encerrada a instrução. Realça pendente de cumprimento o mandado de prisão.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 23 de março de 2020, revelou haver o Juízo, em 20 anterior, proferido decisão reiterando a imprescindibilidade da custódia do paciente, considerado o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. O processo-crime está na etapa de realização dos interrogatórios dos acusados.
    A fase é de exame da medida de urgência.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, aludindo a relatório elaborado pela autoridade policial, a registros fotográficos e a mensagens obtidas em aparelho celular, assentou a integração do paciente a organização criminosa estruturada, vinculada ao denominado Grupo Catarinense (PGC), voltada ao tráfico de drogas. Concluiu indispensável a custódia para interromper as atividades da organização. O quadro indica estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    Quanto ao excesso de prazo, não há notícia do cumprimento do mandado de prisão expedido contra o paciente. Surge irrelevante o que articulado.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator